Tribunal: CARF
Processo: 10983.906869/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906869/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.546 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de CSLL, apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados quando
objeto do pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906869/2012-49
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906869/2012-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
57.263, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte- BH que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DRF de Florianópolis- SC emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
038097336, cujo teor segue abaixo (e-fls. 8/9):
““Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 64.872,66. Valor na DIPJ: R$ 64.872,66. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 92.683,21. CSLL devida: R$ 27.810,55. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
13494.75288.191208.1.7.03-0147
14205.19214.190308.1.3.03-4499
19846.11411.260208.1.3.03-5071 20607.70030.270208.1.3.03-0003.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/10/2012.
PRINCIPAL- R$ 82.498,72 MULTA- R$ 16.499,72 JUROS- R$ 39.183,80”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte destacou que conforme o Despacho Decisório o valor
correspondente ao crédito da CSLL informado pela mesma demonstrado através da
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906869/2012-49

PER/DCOMP no. 13494.75288.191208.1.7.03-0147 não é suficiente para quitação da
contribuição social devida.
Asseverou que o valor correto da CSLL disponível para compensação é de R$
64.872,66 e não de R$ 0,00 (zero), vez que o saldo devedor deve corresponder a diferença entre
as parcelas de composição do crédito na DIPJ e a CSLL devida.
Pleiteou que sejam homologados todos os PER/DCOMP, relacionados no
Despacho Decisório em questão, utilizados para a compensação do saldo negativo da CLL, no
valor confirmado de R$ 64.872,66 nas datas de sua transmissão.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-57.263-DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 77/80).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 82/90):
“MECÂNICA DE VEÍCULOS PIÇARRAS- MEPEVI
Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 82.833.559/0001-67, com
sede na BR-101, no. 101, esquina com a Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Balneário
de Piçarras, nos autos do Processo de Crédito no 10983.906869/2012-49, vem, através de
seu procurador extrajudicial que a presente subscreve, com escritório profissional, no
endereço infra timbrado, onde recebe intimações, com fulcro no art. 33 do Dec.
70.235/72, apresentar seu: RECURSO VOLUNTÁRIO DO ACÓRDÃO DRJ/BHE No
02-57.263, de 16/06/2014- fls. 77/80. O que faz considerando os seguintes argumentos de
fato e de direito:

PRELIMINARMENTE

a) DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Da Decisão da 4a Turma de Julgamento que ora se controverte, foi a empresa
RECORRENTE
cientificada
através
da
COMUNICAÇÃO
n.
1207/2014-
ARFTJ/DRF/FNS, recebida em data de 07/10/2014.
Conforme prevê o art. 50 do Dec. 70.235/72, ao estabelecer que os prazos só se iniciam e
findam em dia útil, excluindo o dia da intimação e incluindo o último dia do prazo, temos
que o “dies a quo” para a apresentação do presente Recurso foi 08/10/2014 (4a feira) e,
por consequência, o “dies ad quem” será em 06/11/2014 (5a feira).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906869/2012-49

Desta forma, o protocolo do presente Recurso nesta data, é absolutamente tempestivo,
motivo pelo qual se requer o recebimento, devendo ser o mesmo conhecido e processado,
para ao final, ser julgado procedente pelos fundamentos que passa a apontar.
b) DA DESNECESSIDADE DA GARANTIA ATRAVÉS DO ARROLAMENTO DE
BENS

O P. 2o do art. 33 do Dec. 70.235/72, exigia como pressuposto de admissibilidade do
recurso voluntário o depósito de 30% da exigência fiscal. Posteriormente, o depósito foi
substituído pela exigência de arrolamento de bens e direitos, também no percentual de
30% do valor da dívida. Todavia, o STF entendeu que ambos os pressupostos (depósito
ou arrolamento de bens ou direitos) são inconstitucionais.
(...)

c) AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO

1. Através do presente procedimento administrativo se discute uma compensação
efetuada através de saldo negativo de CSLL. Como se sabe, o saldo negativo de IRPJ e de
CSLL se verifica quando, ao final do ano-calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o
IRPJ e a CSLL devidos e os valores antecipados ao longo do ano, identifica que pagou
mais tributo do que deveria. Esse pagamento a maior configura indébito passível de
compensação, nos termos da Lei 9.430/96, após o encerramento do ano-calendário.
(...)
3. Neste caso, a empresa apurou um saldo negativo de CSLL e fez o demonstrativo, no
valor de R$ 92.683,21, através da DCOMP 13494.75288.191208.1.7.03-0147. Tal crédito
que foi composto pelas seguintes DCOMP’s e respectivos períodos e valores,
correspondentes as seguintes estimativas apuradas e declaradas.
(...)
4. Conforme DIPJ apresentada pela contribuinte, o débito apurado correspondente a
CSLL efetivamente devida no período era de R$ 27.810,55 e, por consequência,
compensando-se o valor devido, com a utilização de parte do saldo negativo da época (R$
92.683,21), o saldo negativo remanescente da CSLL (crédito da Requerente), conforme
declarado na DIPJ, passaria a ser de R$ 64.872,66.
5. Ocorre que a autoridade fazendária não reconheceu o crédito de R$ 92.683,21, sob a
alegação de que as DCOMPs que o constitui (que foram as 06 (seis) acima relacionadas),
não foram homologadas expressamente.
6. Efetivamente, houve a recusa na homologação das 06 (seis) DCOMPs acima referidas
e tal fato deu origem a manifestação de inconformidade e, respectivo processo
administrativo atuado sob o n. 10983.911888/2011-14.
7. O processo administrativo mencionado foi julgado pela DRJ parcialmente procedente,
conforme Acórdão n. 02-57.261/2014- que se junta na integra- e, referida decisão
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906869/2012-49

HOMOLOGOU TACITAMENTE TODAS as DCOMPs relacionadas- juntamente com
outras-.
8. A homologação tácita se deu em razão da Fazenda não efetuar a análise das
declarações de compensação no prazo legal e, mesmo havendo divergência de
entendimento a respeito do direito creditório, não há dúvidas de que houve a
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA do crédito. Porém, a DRJ em sua decisão ao indeferir o
presente pedido de compensação, entendeu que:
“(...) constatada a inexistência de direito creditório, as estimativas compensadas por meio
de DCOMP homologadas tacitamente não poderão compor o saldo negativo”.
9. As declarações de compensação forma homologadas tacitamente, logo o crédito foi
validado e deve ser considerado para fins de composição do saldo negativo apurado pela
Recorrente.
10. A recusa da compensação, por parte da Fazenda, na prática, implica na pretensão do
fisco efetuar ajustes nas bases de cálculo da CSLL relativas a períodos passados (já
atingidos pela decadência), especificamente no âmbito da compensação dos saldos
negativos. A respeito dessa pretensão da Fazenda, calha citar trecho de artigo publicado
por Ramom Tomazela Santos, no seguinte sentido.
(...)
12. O entendimento de que as DCOMP homologadas tacitamente não poderão compor o
saldo negativo, não pode prevalecer. Esta Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em caso análogo, assim se pronunciou.
(...)
13. No corpo da decisão cuja ementa foi acima transcrita o eminente Relator registrou o
seguinte.
(...)
Ante ao todo exposto REQUER:

a)
Acolhimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, na forma do art. 33 e
seguintes do Decreto 70.235/72 por ser tempestivo, sem a exigência do arrolamento de
bens ou direitos de 30%, destacando que a presente peça recursal é subscrita por
procurador devidamente habilitado nos autos, através de instrumento de procuração que
se junta com a presente;
b)
Que seja provido o presente Recurso Voluntário, sendo deferida a compensação
requerida, validando a composição do crédito conforme consta da DCOMP n.
13494.75288.191208.1.7.03-0147, posto que tal demonstrativo decorre de 06 (seis)
DCOMPS já homologadas pela DRJ- ainda que tacitamente-;
c)
Que o presente recurso seja admitido no efeito suspensivo e devolutivo, posto que
o recurso administrativo suspende a exigência de pagamento do crédito tributário,
conforme dispõe o art. 151, III, do Código Tributário Nacional”.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906869/2012-49

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2005, no valor de R$ 64.872,66 que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Da Homologação Tácita das Compensações

Insta destacar que a parcela do crédito do saldo negativo de CSSL do ano-
calendário 2005, referente às estimativas de janeiro a junho, não se confirmaram no Despacho
Decisório (e-fl. 08). A análise das parcelas de crédito, e-fls. 32/35, mostra que as estimativas
foram compensadas através de PER/DCOMP, restando não confirmado o valor de R$ 92.683,21.
A DRJ decidiu que :
“Assinale-se que as DCOMP acima relacionadas foram tratadas no processo
administrativo no 10983.911888/2011-14 e não homologadas pela autoridade
jurisdicionante por meio do Despacho Decisório de fls. 67.
Interposta manifestação de inconformidade contra o referido Despacho Decisório,
esta DRJ prolatou o Acórdão no 02-57.261/2014, ratificando a decisão
administrativa no que se refere ao não reconhecimento do crédito pleiteado (fls.
68 a 76).
Há de se se ressaltar, que embora tenha tal Acórdão concluído pela homologação
tácita das DCOMP relacionadas no demonstrativo acima, aplica-se no presente
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906869/2012-49

caso a Solução de Consulta Interna (SCI) no. 16, de 18 de julho de 2012, que em
suas conclusões estabelece que:
Conclusão

31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de
lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento
do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso que esta dispõe
(art. 74, § 5o, da Lei no. 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada
em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL, compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem
créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de
estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se verificada
a inexistência de liquidez e certeza desses créditos. (g.n)”.
A questão em debate, portanto, é se a estimativa utilizada na composição do saldo
negativo quitada por compensação tacitamente homologada, imporia o cômputo integral das
mesmas no saldo negativo de CSLL do ano- calendário de 2005.
Há de se registrar o entendimento que o crédito tributário utilizado em Dcomp
proveniente de Saldo Negativo formado por Estimativas que teriam sido quitadas por
compensação homologada tacitamente não é automaticamente reconhecido, sendo
imprescindível a comprovação da existência do crédito para fazer frente ao valor das Estimativas
mensais que se pretende compensar.
E em se tratando de compensação é dever da Administração nos termos do artigo
170 do CNT, certificar-se da certeza e liquidez do crédito pleiteado, para somente então
reconhecer o direito a compensação.
Deve se esclarecer, que não há previsão legal de homologação tácita de saldo
negativos, devendo a repetição de indébito que por meio de declaração de compensação
obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
CSLL e decidir pela homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e
certeza do indébito tributário que lhe dá suporte.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906869/2012-49

Desta feita, como não foi comprovado a liquidez e a certeza do crédito de saldo
negativo de CSLL, voto por negar provimento ao recuso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 129
DF CARF MF
Original